Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios, entretanto, comprovado que a estipulação se encontra muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato.
3. Para a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios, com base na taxa média de mercado deve se observar os paradigmas, especialmente a natureza do crédito e o período de disponibilização do capital.
4. Na hipótese em que o consumidor tinha ciência de haver esgotado a margem consignável para empréstimos pessoais e aceita a contratação na modalidade de saque em cartão de crédito, evidencia-se que tinha conhecimento da distinção das operações. Condições explicitadas na própria fatura.
5. Observado o dever de informação (art. 6o, III do CDC) e incidente juros em patamar próximo a taxa média de mercado, não se encontram fundamentos para se proceder a revisão judicial do contrato.
6. Recurso conhecido e não provido.